Tribunal: TJDFT
Processo: 0040337-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0040337-37.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME EMBARGADO: LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, VIVIANE DA CUNHA MOURA, ALIETE RICARDO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator